Tribunal: TJBA
Processo: 0008424-94.2015.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
0008424-94.2015.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE UMBURANAS

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA, TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO OR
IGINÁRIA. REPASSE DA PARCELA DE 25% DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO DO ICMS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação originária, ajuizada pelo Município de
Umburanas
, em relação ao Estado da Bahia, arguindo a ilegalidade do não repasse das verbas oriundas de desonerações fiscais que fariam parte da receita municipal, visando ao repasse da parcela de 25% do produto de arrecadação do ICMS a que faria jus, sem a dedução dos valores decorrentes dos Programas Fiscais “Desenvolve”, “PROAUTO”, “FAZBAHIA”, “PROALBA”, “Informática” e de todo e qualquer outro benefício, incentivo e isenção instituídos sem respaldo em convênio celebrado no âmbito do Conselho Nacional de Políticas Fazendárias.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar a existência ou não de violação ao ordenamento pátrio na pretensão do Município de obter o repasse, pelo Estado da Bahia, da quota de participação no ICMS, sem a dedução dos valores alusivos aos programas estaduais de incentivos fiscais, a exemplo do “Informática”, “FazBahia”, “Proalba”, “Proauto”, “Desenvolve”, dentre outros.

III. Razões de decidir

3.
C
omo bem salientado pela decisão monocrática que julgou extinto, sem julgamento de mérito, o IRDR nº 0005646-20.2016.8.05.0000, os processos que versam sobre essa temática e que estavam sobrestados devem observar a tese firmada pelo STF no RE 1288634 (Tema nº 1.172)

4.
A

constitucionalidade dos programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS, decidiu-se que é de fulcral relevância, para a repartição dos valores atinentes às municipalidades, que o tributo seja, de fato, incorporado aos cofres públicos.

5.
A
jurisprudência
do STF
, que se trata de precedente vinculante, a parcela do ICMS que deixou de ser arrecadada em virtude dos incentivos fiscais não deve ser repassada aos Municípios, considerando que não houve efetivo ingresso da parcela incentivada nos cofres públicos estaduais.

IV. Dispositivo
e tese

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO

Tese firmada:

1.
Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos nº
0008424-94.2015.8.05.0000
, em que figuram como Autor o
MUNICÍPIO DE UMBURANAS

e como Réu o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desse Órgão Especial do
T
ribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO
e extinguir o processo,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR DA JUSTIÇA